Tribunal: CARF
Processo: 16327.720630/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação tributária, quando estão em confronto incidências diversas, em que são exigidos tributos diferentes, cada qual regido por arcabouço normativo específico. Nestas circunstâncias, não se tratando de divergência interpretativa em face de normas gerais de direito tributário, o Recurso Especial não pode ser conhecido.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720630/2015-46
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.185 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em “dar interpretação divergente à legislação tributária”,
quando estão em confronto incidências diversas, em que são exigidos tributos
diferentes, cada qual regido por arcabouço normativo específico. Nestas
circunstâncias, não se tratando de divergência interpretativa em face de normas
gerais de direito tributário, o Recurso Especial não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora) e João
Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceram. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720630/2015-46
Fl. 4432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa isolada por falta de retenção do
Imposto de Renda supostamente incidente sobre remuneração paga pela contribuinte aos seus
diretores. O pagamento da remuneração teria decorrido do programa de Stock Options mantido
pela empresa.
Nos termos do relatório fiscal:
Destarte, pode-se estabelecer que o fato gerador é a remuneração ou todo e qualquer
pagamento ou crédito, ou ainda incremento patrimonial do trabalhador em decorrência
da prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de
utilidades ou benefícios que ampliem o patrimônio do trabalhador. Logo, o stock
options devem sofrer a incidência do IRRF, posto que constitui remuneração.
A outorga das opções de compra de ações para trabalhadores se traduz em um contrato
pendente de condição suspensiva, pois no momento da outorga apenas há uma
expectativa de direito com relação ao exercício das opções, direito este que só se perfaz
com o cumprimento das condições impostas pela empresa. Dentre tais condições, a mais
comum é a exigência da manutenção da prestação dos serviços por um determinado
lapso temporal. Assim, como regra geral, só poderão ser exercidas as opções cujos
detentores, ao final do prazo de carência, ainda estejam prestando serviços à companhia.
Exceções a essa regra geral são os casos nos quais há a possibilidade de exercício
antecipado das opções, conforme já descrito anteriormente. Trata-se, portanto, de uma
verdadeira remuneração diferida.
Como resultado do exercício das opções de compra, o trabalhador adquire ações da
companhia, que são bens economicamente apreciáveis e que se integram ao seu
patrimônio.
...
Diante do que foi exposto, as outorgas de opções de ações para trabalhadores reputam-
se perfeitas e acabadas na data em que, após o implemento das condições suspensivas,
ocorre o exercício dessas opções de compra. Ou seja, as obrigações tributárias principal
e acessória somente se iniciam no momento em que o beneficiário (trabalhador) exercer
o seu direito oriundo das stock options, mediante a assunção dos custos previstos em
contrato (pagamento do preço de exercício).
Cumpre esclarecer nesse momento que, em hipótese alguma a compra da ação,
efetivada através do exercício da opção de compra, está sendo tributada. A tributação
ocorre sobre a parcela assumida como despesa pela empresa, que se traduz no
valor que o beneficiário deixou de pagar pela opção de compra quando da sua
outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção de compra, conforme
explicitado mais adiante ao tratarmos da base de cálculo.
Portanto, a data da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre as remunerações
por meio de opções de compra de ações para trabalhadores é definida como sendo a data
do exercício dessas opções pelo beneficiário (trabalhador).
13. DA BASE DE CÁLCULO
...
Assim, a base de cálculo do IRRF é aferida e calculada multiplicando-se a quantidade
de opções exercidas dentro do período 01/2010 a 12/2011, pela diferença entre o valor
Fl. 4433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

de mercado da ação e o preço de exercício da opção, ambos referentes à data de
exercício.
...
15. DAS INFRAÇÕES APURADAS E QUE DETERMINAM O LANÇAMENTO DE
OFÍCIO FALTA DE RETENÇÃO OU RECOLHIMENTO DO IRF. MULTA
APLICADA ISOLADAMENTE
A partir de tudo o que foi exposto, deve ser aplicada a multa isolada à proporção de
75% sobre o IRRF que deixou de ser retido pela empresa, incidente sobre os valores
resultantes das outorgas de opções de compra de ações para seus administradores em
função dos serviços prestados, opções essas que dão direito à subscrição de ações da
companhia, desde que atendidas certas condições estabelecidas.
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, lavramos o Auto de Infração referente à aplicação da multa isolada
sobre a falta de retenção do IRF incidente sobre os valores resultantes das outorgas de
opções de compra de ações para seus administradores.
Como os fatos geradores lançados no Auto de Infração que integra o presente Processo
Administrativo Fiscal estão devidamente registrados na contabilidade da empresa, não
foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais.
Após o trâmite processual 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento negou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o caráter remuneratório do
plano de Stock Option mantido pela empresa e ainda reconhecer a incidência da taxa Selic sobre
a multa aplicada. O acórdão 2201-004.815 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
REMUNERAÇÃO INDIRETA. OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES STOCK
OPTIONS.
Os planos de opções de compra de ações stock option estão sujeitos ao imposto de renda
que deve ser retido pela fonte pagadora.
O ganho patrimonial deve ser apurado na data do exercício das opções e corresponde à
diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor efetivamente pago
pelo beneficiário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Incidem os juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos do disposto na
jurisprudência do CARF.
O acórdão citado foi integrado pelo acórdão de embargos no 2201-006.068 o
qual, sem efeitos infringentes, reconheceu que o plano de stock options ora analisado
contemplava o livre exercício do direito de compra de ações, entretanto que tal fato isoladamente
não o caracteriza como contrato mercantil, sendo que deve preencher de forma conjunta os
Fl. 4434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

requisitos: (i) a onerosidade e o (ii) risco inerente ao exercício do direito de aquisição das ações e
(iii) livre exercício do direito de compra de ações.
Intimado do acórdão o contribuinte interpôs Recurso Especial o qual foi admitido
nos termos do despacho de fls. 4405/4414. Duas são as divergências devolvidas a esta Câmara
Superior:
1) Natureza mercantil do plano de Stock Options. Com base no acórdão
paradigma no 2401-003.890, acórdão que analisou plano mantido pela
Contribuinte e com as mesmas características do plano ora analisado, defende
a recorrente ser o contrato firmado entre empresa e empregados de natureza
mercantil não havendo que se falar em remuneração indireta. É citado ainda o
acórdão 2803-03.815.
2) Data da ocorrência do fato gerador: com base nos fundamentos do acórdão
paradigma 2803-03.815, defende a recorrente que a consideração do valor
intrínseco da operação (preço de exercício x valor de mercado da ação da data
de exercício), nada mais é do que a tributação de expectativa de direito, pois
não se está tributando o lucro proveniente da venda da ação, mas, tão-
somente, o fato do administrador, na qualidade de investidor (não de
trabalhador da empresa), ter adquirido ações da companhia por um preço
prefixado, sem saber ao certo sequer quando e por quanto tais ações serão
vendidas.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto, trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte por
meio do qual devolve-se a este Colegiado a discussão das seguintes matérias: a) Natureza
mercantil das stock options; e b) data da ocorrência do fato gerador: tributação quando da venda
futura das ações adquiridas pelos empregados/diretores.
A divergência foi assim resumida pelo despacho de admissibilidade:
- No acórdão recorrido, entenderam os julgadores que as Stock Options possuem
natureza remuneratória, cujo fato gerador ocorre no momento do exercício da opção e é
quantificado pela diferença entre o preço do exercício e o valor de mercado, mantendo,
assim, o entendimento da Fiscalização;
- Ocorre que outras turmas do CARF decidiram de maneira diversa a do acórdão
recorrido, tanto quanto em relação à natureza das Stock Options analisando, inclusive, o
Fl. 4435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

mesmo Plano de Opções mantido pela Recorrente, como também pela impossibilidade
de atribuir ao exercício da opção o critério temporal e quantitativo da hipótese de
incidência tributária, conforme as seguintes ementas:
...
- Oportuno salientar que, embora referidas decisões tratem de casos de contribuições
previdenciárias, os fundamentos são os mesmos para os casos de multa de IRRF,
devendo o recurso ser admitido, como, aliás, já decidido por esta Câmara Superior
(Acórdão 9202-005.443);
Embora no presente caso estejamos diante de lançamento para exigência de multa
por falta de retenção do Imposto de Renda (IRRF) e os lançamentos no caso dos acórdãos
paradigmas estejam vinculados à exigência de Contribuições Previdenciárias, ponto comum é
que as duas riquezas - por assim dizer - tributadas em todos os processos é a mesma:
remuneração recebida por pessoas físicas na condição de prestadores de serviço à autuada.
Para todos os lançamentos exige-se a tributação reflexa ao pagamento de remuneração
indireta por meio da oferta de Stock Options a trabalhador vinculado a empresa
fiscalizada.
Neste sentido, embora a legislação de regência seja diversa (IRRF x Contribuições
Previdenciárias) a discussão de fundo assume viés comum: Stock Option tem ou não natureza
remuneratória e, assim sendo considerada, o pagamento de remuneração em forma de utilidade
ocorreria em qual momento: no exercício da opção pelo trabalhador ou no momento da venda
posterior das ações adquiridas por ele?
Lembramos que a contribuição previdenciária tem como fato gerador o
pagamento de remuneração e o IRRF incide exatamente sobre esse mesmo pagamento
(admitidas as deduções previstas em lei). Neste cenário, no caso concreto, não vejo
impedimentos para o conhecimento do recurso.
Vale transcrever ainda a parte final do Despacho de Admissibilidade:
Em relação à natureza das Stock Options (primeira divergência), os dois paradigmas
trataram de planos de compra de ações (stock options) com as mesmas características do
que foi examinado pelo acórdão recorrido (um deles tratou, inclusive, do mesmo plano),
mas, diferentemente do acórdão recorrido, os paradigmas concluíram que esses planos
possuem caráter mercantil, e que, portanto, não podem ser classificados como
remuneratórios, entendimento que compromete o lançamento da multa isolada por falta
de retenção de IRRF, que é objeto dos presentes autos.
Quanto à questão sobre o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária (segunda divergência), o Acórdão paradigma no 2803-03.815 entendeu que a
Fiscalização utilizou uma ficção ou presunção da ocorrência do fato gerador, e esse foi
um motivo suplementar para que o lançamento fosse cancelado por aquela decisão,
enquanto que o acórdão recorrido considerou que estava caracterizada a ocorrência do
fato gerador, e que isso se dava na data em que ocorre o exercício das opções de
compra.
Diante do exposto, conheço do recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 4436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, relativamente ao conhecimento
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
O lançamento em questão refere-se a multa isolada por falta de retenção do
Imposto de Renda na Fonte (IRRF), por ter a Fiscalização constatado pagamentos de valores
relacionados a operações denominadas de Stock Options, tidos como sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda.
O apelo suscita as seguintes matérias, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial (fls. 4.405 a 4.414):
- natureza mercantil das Stock Options; e
- data da ocorrência do fato gerador de obrigação tributária.
O RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com as alterações já
vigentes à época da interposição do Recurso Especial, assim estabelece:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Analisando-se o presente Recurso Especial, não se identifica a legislação
tributária sobre a qual o Contribuinte intentaria demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, vez que o apelo trata genericamente da natureza das operações de Stock Options,
sem que se possa deduzir, em face dos trechos postos em confronto, quais dispositivos legais
constituiriam o objeto do dissídio interpretativo.
E nem poderia ser diferente, já que o acórdão recorrido trata de exigência de multa
por falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte, enquanto que os paradigmas cuidam da
exigência de Contribuições Previdenciárias, de sorte que não há como demonstrar divergência
jurisprudencial, quando estão em confronto incidências diversas, regidas por legislações
diferentes, cada qual com suas nuances e especificidades.
Com efeito, no caso de incidências diversas, referentes a tributos diferentes, cada
qual regido por legislação específica, a única divergência passível de ser demonstrada seria
aquela afeta a normas gerais, porém no presente caso a intenção é discutir-se elementos da regra-
matriz de incidência, tais como fato gerador e base de cálculo, o que não pode ser admitido.
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte cita o Acórdão no 9202-005.443, de
interesse do mesmo Grupo, em que teria sido aceito paradigma tratando de Contribuições
Fl. 4437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

Previdenciárias, como divergência em face de exigência de Imposto de Renda. Nesse passo, cabe
aqui esclarecer as circunstâncias específicas desse julgamento, em que a matéria em questão
somente foi levada à apreciação do Colegiado por força de decisão judicial. Trago à colação o
voto vencido do Ilustre Relator, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujo
posicionamento acompanhei e os fundamentos ora adoto como complementação às minhas
razões de decidir:
Do conhecimento do RE
Foi dado integral seguimento ao recurso especial de divergência em razão do
Mandado de Segurança no 100921286.2016.4.01.3400 (e-fls. 1828 a 1833), impetrado
contra ato do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, sem que até o momento haja qualquer decisão que afaste sua
eficácia.
(...)
Assim, cumprida a decisão judicial, e tendo sido afastado o óbice de ver devolvida a
este colegiado a competência para apreciar o integralmente o recurso especial, inicio
aqui sua análise. Pois bem, assim como na apreciação de qualquer recurso especial
admitido, inicio a análise deste recurso pelo conhecimento de suas matérias, com base
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF,
aprovado pela Portaria n° 256 de 22/06/2009, vigente até 09/06/2015, data da
interposição do referido recurso.
Saliente-se que, não houve qualquer provimento jurisdicional que impedisse o
colegiado de analisar o conhecimento do recurso. Com efeito, apenas foi afastada a
decisão monocrática do Sr. Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais e
determinado o seguimento do recurso em sua totalidade.
Assim, apresento ao colegiado meu entendimento sobre a questão, nos termos a seguir.
No presente caso, foram enfrentadas, pelo colegiado ora recorrido, as questões (a)
da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda na Fonte, no caso de
remuneração por stock option e (b) do momento da ocorrência desse fato gerador.
Entretanto, os acórdãos trazidos ao processo, a título de paradigma, pelo
contribuinte, trataram das matérias: (a) momento da ocorrência do fato gerador
de contribuições previdenciárias nas operações de stock options e (b) não
ocorrência do fato gerador dessas contribuições previdenciárias nas operações de
stock options. Ora, os fatos geradores de Imposto de Renda e de Contribuições
Previdenciárias têm por base legislações específicas e diferentes, não se
configurando em hipótese alguma norma geral de direito tributário.
Sem dúvida, existe similitude fática, quanto aos negócios e procedimentos realizados,
afinal de contas, todos os processos tratavam de remuneração por stock options.
Entretanto, a questão é que os processos, envolvendo tributos distintos, analisam
os fatos à luz de legislações distintas. Repita-se, os paradigmas tratam de questões
atinentes à contribuição social previdenciária, enquanto o recorrido trata de multa por
falta de retenção de imposto de renda pela fonte. Para que haja infração no acórdão a
quo, haveria a obrigação da realização da retenção de imposto de renda na fonte. Ainda
que as contribuições sociais incidam sobre remuneração decorrente da
contraprestação de serviços, e essa possa ser sujeita ao imposto de renda, o alcance
deste tributo é maior que daquele, abrangendo até mesmo variações patrimoniais,
que não decorram da percepção de remuneração pela contraprestação laboral.
Fl. 4438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

Portanto, tratando-se de tributos distintos, a legislação, evidentemente, não é a mesma.
Os fatos que se subsumem às normas podem até, eventualmente, ser idênticos, mas
as normas não o são.
Situações equivalentes a essa já foram apreciadas por este colegiado, que entendeu
por não conhecer de recursos quando, apesar de o procedimento discutido ser
similar, a legislação aplicável ao recorrido fosse diferente daquela aplicável ao
paradigma.
Nesse sentido, cabe referir o caso de recurso especial da Fazenda Nacional contra
decisão que julgou improcedente a exigência de multa isolada por falta de recolhimento
da antecipação mensal da pessoa física (denominada carnê leão), concomitantemente
com o lançamento do tributo e da multa referentes à declaração de ajuste do IRPF.
Compre referir que, nesse caso, a Fazenda Nacional havia apresentado, como
paradigmas, decisões que julgaram procedente a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento da antecipação mensal da pessoa jurídica (denominada estimativa sobre a
receita bruta e acréscimos), concomitantemente com o lançamento do tributo e da multa
referentes à declaração de ajuste do IRPJ/CSLL. Frente a essa situação, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em que pese a total semelhança dos procedimentos
de antecipação mensal e ajuste de final de período, para pessoas físicas e jurídicas,
pelo fato de os procedimentos estarem baseados em legislações diversas, não foi
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional. Para ilustração do caso, cabe
referência ao acórdão n° 9202003.434, cuja ementa e dispositivo encontram-se a seguir
reproduzidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2000
NORMAS
PROCEDIMENTAIS/REGIMENTAIS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA MULTA DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL . DIVERGÊNCIA
NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO.
Com arrimo no artigo 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, somente deverá ser
conhecido o Recurso Especial, escorado naquele dispositivo regimental, quando
devidamente comprovada a divergência arguida entre o Acórdão recorrido e o
paradigma, a partir da demonstração fundamentada, acompanhada da cópia da
publicação da ementa do Acórdão paradigma ou do seu inteiro teor, impondo, ainda, a
comprovação do pré-questionamento a respeito do tema. Mais especificamente, no caso
de multa isolada relativo ao IRPF, pela falta de recolhimento mensal a título de carnê
leão (artigo 44, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/96), não se presta como paradigma o
Acórdão que contempla a multa isolada inscrita no inciso IV daquele dispositivo legal,
concernente a sistemática de recolhimento mensal da CSLL, com base no regime de
estimativa, conforme precedentes do Pleno desta Egrégia Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Recurso especial não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam osmembros do colegiado,
por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.
A decisão acima ilustra o fato de que o caput e o § 1o do art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343 de 09/06/2015, publicada no D.O.U de
10/06/2015, exige comprovação de interpretação diversa da legislação tributária,
nos seguintes termos:
Fl. 4439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
12/02/2016)
(...)
Ou seja, considerando-se tanto o regimento atual quanto o regimento então vigente, as
divergências arguidas teriam que ser demonstradas com base na interpretação da
legislação aplicável a fatos fatos semelhantes. Assim, os fatos devem ser similares a
ponto de atraírem a mesma legislação para seu tratamento fiscal.
(...) admitir-se-ia tratar de paradigmas com incidências tributárias distintas, mas
somente se a matéria de divergência disser respeito a normas gerais; não é esse o
caso aqui debatido.
(...)
Dessa forma, mantendo a coerência da jurisprudência deste colegiado e não tendo sido
declarada a inconstitucionalidade ou ilegalidade, seja de forma incidental, seja de forma
direta, das Portarias que se aplicam ao procedimento a ser seguido nessa casa, tendo em
vista que a legislação base dos paradigmas e do recorrido são distintas, até porque
se referem a distintos tributos, e não tendo o recorrente arguido matéria de norma
geral, voto por não conhecer o RE no tocante a essas matérias, por não atender aos
pressupostos regimentais. (destaquei)
Além desse julgado, esta Turma apreciou outros dois processos de interesse do
mesmo Contribuinte ora Recorrente, tratando de situação inversa à que ora se analisa, ou seja:
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão recorrido cuja exigência era
de Contribuições Previdenciárias, sendo que no paradigma apreciou-se exigência de Imposto de
Renda.
Um desses processos diz respeito ao Acórdão no 9202-006.628, de 21/03/2018, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, que conheceu do Recurso Especial
da Fazenda Nacional com base em apenas um dos paradigmas, aquele que tratava de
Contribuições Previdenciárias, descartando o julgado que apreciou a questão sob o ângulo do
Imposto de Renda. Na oportunidade, o Relator adotou o posicionamento do voto vencido do
Acórdão no 9202-005.443, acima colacionado. Confira-se o respectivo voto vencedor:
a.1) Quanto ao conhecimento com fulcro no primeiro paradigma (Acórdão 2201-
002.685):
Mantenho aqui o posicionamento por mim esposado quando da apreciação, por esta
mesma Turma, do Recurso Especial de iniciativa do Contribuinte no âmbito do feito
16327.720085/2013-26, onde alinhei-me ao posicionamento esposado pelo Relator,
verbis:
(...)
Destarte, ao observar que se está a tratar, no presente caso, de situação
exatamente simétrica à acima, no que diz respeito a Acórdãos recorrido e
paradigmático e mantendo o posicionamento acima, rejeito a caracterização de
divergência interpretativa com base no primeiro paradigma, por se estar diante de
incidências tributárias diversas.
Fl. 4440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.185 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720630/2015-46

Passo, assim, à análise do segundo paradigma colacionado pela Fazenda
Nacional quanto ao conhecimento do Recurso.
O outro processo foi o que originou o Acórdão no 9202-005.968, de 26/09/2017,
de relatoria também da ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Naquela
assentada, adotei o mesmo posicionamento ora defendido, no sentido de considerar inapto o
paradigma de Imposto de Renda e por isso votei pelas conclusões quanto ao conhecimento, já
que fora indicado um segundo paradigma, este sim tratando de Contribuições Previdenciárias.
Assim, não há que se falar em “dar interpretação divergente à legislação
tributária”, quando estão em confronto incidências diversas, exigindo tributos diferentes, cada
qual regido por arcabouço normativo específico.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital